Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705274-48.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INTERJET COMERCIAL EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de INTERJET COMERCIAL EIRELI - EPP ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação e Agravo Interno interpostos, respectivamente, pelas partes Embargada e Embargante conheceram os recursos, deu parcial provimento ao apelo e negou provimento ao agravo. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 8 de fevereiro de 2021 14:03:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador